Tribunal: CARF
Processo: 13118.000212/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13118.000212/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.204 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ISMENIA GUIMARAES CELESTINO DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 30/11/2001 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. ORIGEM DOS CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor (art. 170 do CTN) de direito creditório pleiteado.
Não tendo a Recorrente efetuada a comprovação da origem do direito
creditório pleiteado, não há como reconhecê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13118.000212/2006-15
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-20.313, de 29 de março de
2007, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Por bem descrever os fatos, economia processual, adoto relatório da decisão de
piso:
“Cuidam os autos de compensações efetuadas pelo interessado em suas Declarações
Anuais Simplificadas e nos Darf-Simples, relativamente aos valores devidos de
Contribuições para a Seguridade Social de que trata a alínea “f”, parágrafo 1o do art. 3o
da Lei 9.317/1996.
Irresignada com a não homologação da compensação pela instância “a quo”, a
contribuinte oferece manifestação de inconformidade alegando, em síntese que:
Como membro filiado à Associação Comercial de Catalão, detém crédito daquela
contribuição previdenciária obtido em Acórdão do TRF da 1a Região, transitado em
julgado, como também obteve naquela mesma decisão judicial o direito de compensá-lo
com débitos vencidos ou vincendos;
A adesão ao Simples não inviabiliza a compensação na sistemática do art. 66 da Lei
8.383/1991, desde que observado, a cada mês, o percentual que, nos termos do art. 23
da Lei 9.317/1996, é destinado ao INSS. Este é o entendimento nos autos do Mandado
de Segurança 1998.38.02.001604-0/MG, e da mesma forma já decidiram o Tribunal
Regional Federal da 4a Região e o Superior Tribunal de Justiça.
A diferença encontrada pela Receita Federal, entre o valor a recolher e o valor
recolhido, é exatamente aquele consistente nos créditos compensados e destinados ao
INSS, não havendo nenhum recolhimento inferior ao apurado para os demais tributos,
como se pode verificar das Declarações Simplificadas e dos Darf-Simples, em anexo.
Assim, em sendo a compensação efetivada regular e legal, requer seja reformada a
decisão proferida, homologando a citada compensação”.
A 4a Turma da DRJ/BSA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de Apuração: 30/11/2001 a 31/12/2005
Ementa: Compensação – Contribuições da Seguridade Social (INSS) –
Impossibilidade
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Solicitação Indeferida
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

A Recorrente, inconformada com a decisão recorrida, apresentou recurso
voluntário nos seguintes termos:
1. SÍNTESE DOS AUTOS
Segundo a Secretaria da Receita Federal, foi verificado que o contribuinte informou nas
declarações PJ - Simples relativas aos períodos anotados na representação que parte dos
saldos de Simples a pagar foram extintos por compensações com processos.
Verificando os sistemas daquele órgão, não foi localizada nenhuma informação sobre a
apresentação de pedidos de compensação e/ou declarações de compensação pelo
contribuinte.
Intimada a informar a origem dos créditos utilizados nas compensações, a peticionária
informou que não realizou nenhuma compensação de créditos administrados pela
Receita Federal, mas que compensou créditos que existiam com o Instituto Nacional de
Seguridade Social com a parte que lhe toca naquele recolhimento (Simples).
Intimada a demonstrar a origem dos créditos, a Contribuinte carreou aos autos os
documentos onde se verifica a decisão judicial que lhe reconheceu o crédito
previdenciário e as guias de recolhimento do Simples, onde a compensação foi
informada.
Submetida a questão à Secretaria da Receita Federal de Goiânia, foi proferido o
despacho decisório que decidiu por não homologar as compensações efetivadas.
Dita decisão estribou-se no fato nos artigos 73 e 74 da Lei número 9.430/96 que
disciplina a compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal,
não obstante os créditos utilizados não serem administrados por ela.
Intimada daquela decisão, aviou-se a manifestação de inconformidade devidamente
escoltada com a documentação que demonstrou todo o procedimento adotado pela
peticionária.
De forma inusitada e altamente prejudicial ao Contribuinte, foi proferida uma decisão,
"desmembrando" o processo com envio de cópia para o julgamento da manifestação de
inconformidade e, simultaneamente, a formalização de outra representação para
prosseguimento imediato da cobrança dos débitos, mesmo sem decisão final do
processo administrativo.
Tal providência, que será objeto de ação pela via própria, provocou a inscrição do
suposto débito em Dívida Ativa da União de maneira ilegal e prematura.
Remetida a questão à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, foi
proferido o acórdão, entendendo por bem em indeferir a manifestação de
inconformidade.
Aquele Sodalício fundamentou sua decisão, em suma, no fato que a legislação que
disciplina a compensação estabelece que ela só pode ocorrer entre débitos e créditos,
relativamente a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, repetindo as
mesmas normas invocadas no despacho decisório então recorrido.
Em arremate, a decisão hostilizada invocou o artigo 15 da INSRF 600/2005, entendendo
que o pedido de restituição de receita da União, arrecadada mediante Darf, cuja
administração não esteja a cargo da SRF, possui procedimento próprio não observado
pela Contribuinte.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Concluiu por indeferir a manifestação de inconformidade.
Intimada de tal decisão, a Contribuinte avia, em tempo e modo, o presente recurso,
pedindo, respeitosamente, o seu provimento pelos termos abaixo expostos.
2. - A NATUREZA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS E A LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL
É incontroversa no processo a origem dos créditos, que são de natureza previdenciária e
que foram reconhecidos judicialmente através do Mandado de Segurança número
1999.35.00.020919-9, que tramitou perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, com trânsito em julgado.
Assim, se os créditos são previdenciários, eles não são administrados pela Secretaria da
Receita Federal e sim pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Toda a legislação invocada pelo despacho decisório e pelo acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento se refere, expressamente, a CRÉDITOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL e não pelos
créditos do caso dos autos (previdenciários).
Fossem os créditos administrados pela Receita Federal, nenhuma dúvida haveria da
aplicação da Lei 9.430/96 e as normas infralegais a eles atinentes.
A não administração das contribuições previdenciárias pela SRF é inclusive reconhecida
pelo acórdão recorrido por diversas vezes.
Não há mais nenhuma dúvida quanto esse ponto.
Os créditos efetivamente utilizados respeitaram o previsto na Lei número 9.317/96,
onde se lê, claramente em seu artigo 23, a alíquota do valor destinado ao INSS.
Não há nenhuma norma que determine a forma de realizar tal compensação. Há sim,
repita-se, .normas que determinam a forma de compensar os créditos administrados
pe.la Receita Federal. Não de créditos administrados pelo INSS.
Vale trazer à baila que nenhum dos formulários, sejam eletrônicos ou convencionais,
trazem campo específico para informar tais créditos (administrados pelo INSS).
O caso é de aplicação da Lei 8.383/91, e não da Lei 9.430/96, vez que, como dito, não
se trata de crédito administrado pela Receita Federal. (...)
Lado outro, as empresas optantes pelo sistema SIMPLES recolhem suas contribuições
previdenciária única e exclusivamente por ocasião do pagamento do DARF mensal. Não
têm elas nenhuma outra oportunidade de realizar a compensação judicialmente
reconhecida.
Dessarte, impedir a compensação das contribuições previdenciárias por ocasião do
recolhimento do SIMPLES é fazer letra morta o artigo acima transcrito e a decisão
judicial.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

3. - A COMPENSAÇÃO E O SISTEMA SIMPLES
A mera arrecadação das contribuições previdenciárias através do sistema SIMPLES não
importam em dizer que sejam administrados pela Receita Federal.
As contribuições previdenciárias sempre foram e continuam administradas pelo INSS.
Nada mais elementar.
A arrecadação realizada pelo SIMPLES não altera a administração dos tributos nele
incluídos. Apenas se referem a uma técnica de arrecadação.
Tanto é assim que as contribuições previdenciária compõem o valor do SIMPLES,
como preconizado pelo artigo 3°, § 1o. da então vigente Lei 9.317/96, hoje Lei
Complementar 123/06, artigo 13, IV.
A mesma legislação destaca todos os percentuais que compõem o valor pago pelo
Contribuinte, como se observa do artigo 3"., § 10., da Lei 9.317/96, hoje revogada pela
citada Lei Complementar, artigo 18 e constantes de seu anexo I.
A questão já foi analisada pelos nossos pretórios, citando-se, como exemplo, o MS
1998.38.02.001604-0/MG e no REO-MS 2004.70.01.011384-4, já carreados aos autos.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA decidiu a celeuma, esclarecendo o que acima
se disse, ou seja, que o "Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Empresas
de Pequeno Porte – SIMPLES - não altera a composição da relação jurídico tributária
firmada pelo ordenamento".
Esse, aliás, foi o motivo da UNIÃO não ter sido incluída no pólo passivo do Mandado
de Segurança que reconheceu os créditos previdenciários.
Relembre-se, ainda, que esse mesmo argumento, id est, a não administração das
contribuições previdenciárias pela Receita Federal, foi utilizado com sucesso em
diversas ações judiciais que buscavam o reconhecimento de inconstitucionalidade
daquelas exações, resultando no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Cite-se
como exemplo o AC 2002.02.01.019487-7 do Tribunal Regional Federal da 3a. Região,
onde foi relator o Des. Fed. Paulo Barata, publicado no DJU de 14.12.2004, página 173.
Cite-se, como precedentes jurisprudenciais, os seguintes acórdãos, cuja íntegra ora se
junta: 1999.04.01.093291-0/ PR, 2002.38.00.017752-6/MG e 1998.38.02.001604-
0/MG.
Em outras palavras, não pode agora a União, através da Receita Federal, sustentar
exatamente o contrário do que sustentou, com êxito nessas ações. Destarte, as
contribuições previdenciárias não são administradas pela Receita Federal.
4. - A INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 600/2005
O v. acórdão aduz, também, que o caso seria, quando muito, de aplicação da Instrução
Normativa número 600/2005, art. 15, onde há previsão de restituição de tributos
arrecadados mediante Darf cuja administração não esteja a cargo da SRF.
Ocorre que tal norma não é aplicável ao caso por tratar exclusivamente de restituição e
não de compensação e, ainda, por ela não existir ao tempo da realização das
compensações.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

5. - CONCLUSÃO E PEDIDOS
Desenganadamente, a Recorrente compensou do recolhimento feito através do sistema
SIMPLES, única e exclusivamente o valor destinado ao INSS, obedecendo as alíquotas
determinas pela então Lei 9.317/96, não deixando de: recolher os tributos administrados
pela SRF.
As contribuições previdenciárias não são administradas pela SRF, constituindo-se o
sistema SIMPLES mera técnica de arrecadação, não alterando a relação jurídico
tributária firmada pelo ordenamento, como já decido reiteradas vezes por nossos
pretórios.
A lei 9.430/96 e demais normas infra-legais invocadas pelo despacho decisório e pelo
acórdão recorrido são aplicáveis aos tributos administrados pela Receita Federal e não
às contribuições previdenciárias, pelo que inaplicáveis à espécie.
Aplicável ao caso, evidentemente, a Lei 8.383/1991, Ficando esclarecido que não existe
nenhuma norma que vede a compensação das contribuições previdenciárias no sistema
SIMPLES. Ao contrário, a então vigente Lei 9.317/96 deixava claro o valor destinado
àquela autarquia e foi mantida pela LC 123/06.
Imperioso, pois, seja admitida a compensação das contribuições previdenciárias no
sistema de arrecadação denominado SIMPLES, no limite do percentual destinado ao
INSS, homologando-se, pois, a compensação efetivada.
No mais, a Recorrente se reporta a todos os termos das informações prestadas e na sua
manifestação de inconformidade, feitas nos presentes autos”.
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas
aos autos pela Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
esta turma entendeu, na data de 02 de junho de 2020, por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.180, e-fls. 285/290) à Unidade de Origem, nos
seguintes termos:
“(...)
A Recorrente é optante do Simples Nacional e, após ter créditos previdenciários
reconhecidos judicialmente, começou a compensar esses créditos com débitos relativos
ao INSS no Simples. Para o cálculo dos valores devidos se utilizou da alíquota prevista
no art. 23 da Lei no 9.317/1996.
Em relação à compensação, entendo que assiste razão à contribuinte, quando defende
que o art. 74 da lei no 9.430/1996 não lhe é aplicável.
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, transferiu à Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB a competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Porém, o seu art. 26, parágrafo único, afastou expressamente a aplicação do art. 74 da
Lei n° 9.430/1996, à compensação das contribuições previdenciárias, vide abaixo:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
(...)
Art. 26. (...)Parágrafo único.
O disposto no art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se aplica
às contribuições sociais a que se refere o art. 2° desta Lei.
Com isso, conclui-se, por conseguinte, que se o modo de compensação previsto no art.
74 da Lei no 9.430/1996, não se aplica às contribuições sociais previstas na s alíneas ‘a’,
‘b’, e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/1991, a compensação de tais
contribuições permaneceu regida pelo art. 66 da Lei no 8.383/1991, que permite apenas
a utilização de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou maiores que o devido e
limita a compensação apenas a tributos, contribuições e receitas da mesma espécie.
Esse é o entendimento das Soluções de Consulta abaixo indicadas:
Solução de Consulta Interna no 13 - Cosit, de 07 de agosto de 2015 ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO COMPENSAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVISTAS NAS ALÍNEAS “A”, “B” E “C”
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1 1 DA LEI No 8.212, DE 1991.
INSTITUTO
DA
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
A compensação de contribuições sociais previstas na s alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do art. 11 da lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, possui regime
jurídico próprio previsto no art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
É inaplicável a essas contribuições o instituto da compensação não declarada,
previsto nos §§ 12 e 13 do art. 74 da Le i no 9.430, de 27 de dezembro de1996.
A vedação prevista no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007, não pode ser afastada por meio de analogia.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GLOSA DA COMPENSAÇÃO.
APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO No 70.235, DE 1972.
Eventual contencioso que envolva a glosa da compensação de que trata o art. 89
da Lei no 8.212, de 1991, segue o rito processual previsto no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, com base no § 11 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991,
que confere tal rito à restituição dessas contribuições e nos arts. 77 a 80 da
Instrução Norm ativa RFB no 1.300, de 2012.
AFASTAMENTO DO RITO DA LEI No 9.784, DE 1999.
A aplicação do rito do Decreto no 70.235, de 1972, afasta o rito subsidiário
previsto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 1972; art. 89 da Lei no 8.212, de
1991; art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; art. 26 da Lei no 11.457, de 2007; art1o,
56 e 77 a 80 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012; Portaria MF no 343
de 2015.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Solução de Consulta Interna no 29 - Cosit, de 30 de março de 2016
ASSUNTO:
NORMAS
G
ERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO APÓS A LEI No 10.637 /2002. RESTRIÇÕES.
Como regra geral, desde que observadas as restrições previstas na legislação
vigente, os débitos próprios relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB podem ser compensados com os créditos
relativos a tributos ad ministrados pela RFB reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, mesmo que essa decisão tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie.
Entre as referidas restrições da legislação em vigo r cita-se, exemplificativa, mas
não exaustivamente, a impossibilidade de compensar débitos relativos às
contribuições sociais prevista s nas alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’ do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212/1991 com créditos relativos aos demais tributos
administrados pela RFB.
Dispositivos Legais: CTN, 170; Lei no 11.457/2007, arts. 2o e 26, parágrafo
único; Lei no 8.383/1991, art. 66; Lei no 8.212, art. 89, caput; IN RFB no
1.300/2012, arts. 41, caput, e 56, caput.
Outrossim, através do Recurso Especial no 1.137.738/SP, julgado na forma de recurso
repetitivo, a Primeira Seção da Corte consolidou o entendimento de que, em se tratando
de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do
ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito
superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios
(EREsp 488992/MG).
Diante disso, não se podia exigir do contribuinte que utilizasse os procedimentos
determinados pela Secretaria da Receita Federal para efetuar a compensação de
contribuições previdenciárias. Sendo certo que, somente em 2007, a RFB passou a
administrar os tributos do INSS e, só partir de 2018, as contribuições sociais se
submeteram às regras do art. 74 da Lei 9.430/1996 (Per/DComp).
Cumpre observar, no entanto, que os créditos que a Recorrente alega possuir são
originados de um Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação
Comercial de Catalão, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 3o, inciso I, da Lei
no 7.787/89 e do art. 22, inciso I, da Lei no 8.212/91 e, simultaneamente, o direito de
compensar os créditos. O processo judicial transitou em julgado em 11/06/2003 com a
segurança concedida para a Associação Comercial de Catalão.
Os efeitos da decisão proferida em Mandado de Segurança Coletivo alcançam todos os
associados, ou parte deles, cuja situação seja idêntica àquela tratada na decisão da
impetração coletiva. Contudo, em que pese a afirmação da Recorrente de ter sido
beneficiada com a Segurança coletiva concedida à citada Associação, não há nos autos
comprovação de ser a Recorrente associada à Associação Comercial de Catalão na
época da propositura e da decisão do Mandado de Segurança Coletivo.
Não obstante tal fato, a Recorrente igualmente não demonstra nos autos o valor do
direito creditório originado em razão da segurança coletiva concedida, a fim de que seja
possível a esses julgadores identificar a correção da compensação realizada pela
contribuinte.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência para
os seguintes providências:
Intimar o contribuinte para comprovar ter sido beneficiado com a Segurança concedida
à Associação Comercial de Catalão na condição de associado;
Intimar o contribuinte para demonstrar e comprovar, através de documentos idôneos
(documentos fiscais e contábeis), o valor do crédito percebido em razão da decisão do
Mandado de Segurança coletivo;
Após apresentação da documentação pelo contribuinte, determinar que a DRF que
jurisdiciona o contribuinte identifiquei se a compensação efetuada pela Recorrente foi
realizada corretamente, e junte os demonstrativos elaborados com base no sistema
“SAPO”
homologado pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança
(Codac)/RFB tais como Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de
Débitos/Saldos Remanescentes, Demonstrativo de Compensação e Dados a Serem
Informados no SIAFI e, por fim, informar se remanesce débito de Simples a ser cobrado
em comparação com os cálculos do contribuinte realizados em sua contabilidade”.
Ante tal Resolução foi expedida a Intimação no 495/2021-EADC2/DRF-
BRASÍLIA/DF, às e-fls. 299/301, solicitando à Recorrente o seguinte:
“Fica a empresa intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência:
1) comprovar ter sido beneficiada com a Segurança concedida à Associação
de Catalão na condição de associada;
2) demonstrar e comprovar, através de documentos idôneos (documentos
fiscais e contábeis), o valor do crédito percebido em razão da decisão do
Mandado de Segurança Coletivo;
3) apresentar planilha, corroborada pelos documentos mencionados no item
acima, detalhando o mês de origem e o montante do crédito de forma que se
possa averiguar sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN), indicando em que
competência o direito foi compensado, tendo em conta o período em análise
(competências 11/2001 a 12/2005). Vide modelo de planilha para o
detalhamento: (...) (Grifo nosso)
Em sua resposta a empresa deve ter em mente que a Emenda Constitucional no 20, de
1998, trouxe para o arcabouço jurídico do país a previsão de incidência de contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho,
mesmo sem vínculo empregatício:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Já a Lei no 8.212, de 1991, redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999,
prescreveu a incidência da exação previdenciária patronal sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais, casos dos administradores/empresários e autônomos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: 6 III - vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876,
de 1999).
Denota-se assim que o crédito a ser informado na planilha mencionada observe a data
de publicação da legislação acima, ou seja, convém que seja anterior a ela, já que, após,
a exação se tornou devida.
Porém a empresa deve responder da forma que julgar conveniente.
A empresa também deve atentar para o fato de que apenas parte do valor pago no
âmbito do Simples Federal (Lei no 9.317, de 1996) corresponde à contribuição
previdenciária, bem assim atentar que desse montante (contribuição previdenciária) só
parte, em tese, deve se referir a contribuição patronal incidente sobre remuneração paga
a administradores e autônomos, já que a parcela restante, em tese, diz respeito, à
remuneração paga a empregados, portanto devida. Assim, entende-se salutar que o
crédito porventura informado observe essas ponderações. Aqui também o contribuinte
está livre para responder da forma que achar justa.
Os montantes de compensação não homologada constam no corpo do Despacho
Decisório DRF/GOI no 463, de 24 de novembro de 2006 (fls. 70/75).
A resposta a esse Termo de Intimação, ou as razões de eventual não atendimento
deverão ser prestadas por escrito, datadas e assinadas pelo sujeito passivo ou seu
representante legal (comprovar a representação legal), com indicação dos elementos
que estão sendo apresentados e entregues digitalizados por meio de anexação digital,
com utilização de certificação digital, ou nos Centros de Atendimento ao Contribuinte –
CAC, no horário de funcionamento destes.
Dúvidas quanto às ações e aos procedimentos a serem realizados poderão ser sanadas
pelos telefones (61) 3412-4261 e (61) 98116-0915 - segunda a sexta no horário das
08:00h às 16:00h”.
Devidamente intimada em 02/06/2021, e-fls. 302, a Recorrente apresentou às e-
fls. 305 pleito de prorrogação do prazo para apresentação das informações e documentação
solicitadas. Tal pedido foi deferido às e-fls. 306 concedendo à Recorrente o prazo adicional de
30 (trinta) dias. Contudo, a Recorrente manteve-se silente.
Em cumprimento à dita Resolução foi proferida a Informação EADC2/DRF/BSB
No 2047/2021, de 09 de novembro de 2021 (e-fls. 308/310), em que houve a de que “ante a
ausência de documentos com informação acerca da liquidez e certeza do crédito, resta
prejudicada a elaboração de planilha com o fim de se demonstrar a lisura dos procedimentos
compensatórios efetuados pela empresa”.
Em seguida os autos retornaram ao CARF para que fosse dada continuidade do
julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a lide limita-se à discussão acerca da identificação se a
compensação dos créditos previdenciários reconhecidos judicialmente foi realizada corretamente
pela Recorrente. Tanto a DRF quanto a DRJ entenderam que a Recorrente não respeitou as
normas legais para a compensação.
A Recorrente, por sua vez, destacou que esses órgãos fundamentam sua decisão
unicamente em legislação aplicável apenas aos créditos e débitos administrados pela Receita
Federal. Defendeu ainda que a forma de compensação dos créditos previdenciários deve
obedecer a Lei no 8.383/1991 e a IN no 600/2005 não pode ser considerada para elucidar os fatos
ora em discussão.
Neste contexto, o julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em diligência
(Resolução no 1003-000.180, e-fls. 285/290) à Unidade de Origem para:
“(...) intimar o contribuinte para comprovar ter sido beneficiado com a Segurança
concedida à Associação Comercial de Catalão na condição de associado e ainda
demonstrar e comprovar, através de documentos idôneos (documentos fiscais e
contábeis), o valor do crédito percebido em razão da decisão do Mandado de Segurança
coletivo. Após apresentação da documentação pelo contribuinte, determinar que a DRF
que o jurisdiciona identifique se a compensação efetuada pela Recorrente foi realizada
corretamente, e junte os demonstrativos elaborados com base no sistema “SAPO”
homologado pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança (Codac)/RFB tais
como Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes, Listagem de Débitos/Saldos
Remanescentes, Demonstrativo de Compensação e Dados a Serem Informados no
SIAFI e, por fim, informar se remanesce débito de Simples a ser cobrado em
comparação com os cálculos do contribuinte realizados em sua contabilidade”.
A Recorrente foi intimada a prestar informações e documentos, contudo, mesmo
tendo-lhe sido deferida prorrogação do prazo, manteve-se silente e não cumpriu os termos da
diligência.
Em
seguida,
a
autoridade
administrativa
proferiu

a
Informação
EADC2/DRF/BSB No 2047/2021, de 09 de novembro de 2021 (e-fls. 308/310), nos seguintes
termos:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

“Em atenção à Resolução CARF no 1003-000-180, de 02 de junho de 2020 (fls.
285/290), solicitando diligência no sentido de se obter do contribuinte a comprovação
de ter sido beneficiado com a Segurança concedida à Associação Comercial de Catalão
na condição de associado e ainda de que o mesmo demonstre e comprove, através de
documentos idôneos (documentos fiscais e contábeis), o valor do crédito percebido em
razão da decisão do Mandado de Segurança Coletivo, intimou-se o contribuinte nesses
termos:
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com
fundamento no disposto nos art. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007, Considerando que
a empresa compensou débitos do Simples Federal (Lei no 9.317, de 1996)
atinentes a contribuições previdenciárias, período 11/2001 a 12/2005, em razão
do trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 1999.35.00.020919-9,
impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Catalão, o qual decidiu pela
inexigibilidade do pagamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
os valores pagos a empresários/administradores, autônomos e avulsos com base
na declaração de inconstitucionalidade do inc. I do art. 3o da Lei no 7.787/89 e do
inc. I do art. 22 da Lei no 8.212/91 (redação original) pelo Supremo Tribunal
Federal – STF na ADIN no 1102/DF (publicada em 17/11/1995), no RE no
166.772-9/RS (publicado em 16/12/1994) e no RE no 166.939-0/SC (publicado
em 12/08/1994);
Considerando que as compensações não foram homologadas por Delegacia de
Receita Federal - DRF (fls. 70/75) e que o recurso interposto em primeira
instância administrativa foi julgado improcedente por Delegacia de Receita
Federal de Julgamento - DRJ (fls. 217/221);
Considerando que, no âmbito do recurso apresentado em segunda instância
administrativa, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF solicitou
diligência a esta Delegacia de Receita Federal – DRF com o intuito de elucidar
questões atinentes ao pleito (fls. 285/290),
Fica a empresa intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência:
1) comprovar ter sido beneficiada com a Segurança concedida à Associação de
Catalão na condição de associada;
2) demonstrar e comprovar, através de documentos idôneos (documentos fiscais
e contábeis), o valor do crédito percebido em razão da decisão do Mandado de
Segurança Coletivo;
3) apresentar planilha, corroborada pelos documentos mencionados no item
acima, detalhando o mês de origem e o montante do crédito de forma que se
possa averiguar sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN), indicando em que
competência o direito foi compensado, tendo em conta o período em análise
(competências 11/2001 a 12/2005). Vide modelo de planilha para o
detalhamento:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

Em sua resposta a empresa deve ter em mente que a Emenda Constitucional no
20, de 1998, trouxe para o arcabouço jurídico do país a previsão de incidência de
contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho, mesmo sem vínculo empregatício:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Já a Lei no 8.212, de 1991, redação dada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de
1999, prescreveu a incidência da exação previdenciária patronal sobre a
remuneração
paga
a
contribuintes
individuais,
casos
dos
administradores/empresários e autônomos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Denota-se assim que o crédito a ser informado na planilha mencionada observe a
data de publicação da legislação acima, ou seja, convém que seja anterior a ela,
já que, após, a exação se tornou devida. Porém a empresa deve responder da
forma que julgar conveniente.
A empresa também deve atentar para o fato de que apenas parte do valor pago no
âmbito do Simples Federal (Lei no 9.317, de 1996) corresponde à contribuição
previdenciária, bem assim atentar que desse montante (contribuição
previdenciária) só parte, em tese, deve se referir à contribuição patronal incidente
sobre remuneração paga a administradores e autônomos, já que a parcela
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

restante, em tese, diz respeito, à remuneração paga a empregados, portanto
devida.
Assim, entende-se salutar que o crédito porventura informado observe essas
ponderações. Aqui também o contribuinte está livre para responder da forma que
achar justa.
Os montantes de compensação não homologada constam no corpo do Despacho
Decisório DRF/GOI no 463, de 24 de novembro de 2006 (fls. 70/75).
A resposta a esse Termo de Intimação, ou as razões de eventual não atendimento
deverão ser prestadas por escrito, datadas e assinadas pelo sujeito passivo ou seu
representante legal (comprovar a representação legal), com indicação dos
elementos que estão sendo apresentados e entregues digitalizados por meio de
anexação digital, com utilização de certificação digital, ou nos Centros de
Atendimento ao Contribuinte – CAC, no horário de funcionamento destes.
Dúvidas quanto às ações e aos procedimentos a serem realizados poderão ser
sanadas pelos telefones (61) 3412-4261 e (61) 98116-0915 – segunda a sexta no
horário das 08:00h às 16:00h.
Proceda-se à ciência desta Intimação.”
A firma teve ciência da Intimação em 02 de junho de 2021, conforme fl. 302. Diante de
dificuldade encontrada em atender ao expediente, a empresa, em 02/07/2021, solicitou
prorrogação de prazo (fls. 303/305). Foi emitido comunicado de prorrogação de prazo
por mais 30 (trinta), cuja ciência ocorreu em 20 de julho de 2021 (fls. 306/307). Uma
vez que até a presente data não houve resposta da empresa, considera-se não atendida a
Intimação.
Ante a ausência de documentos com informação acerca da liquidez e certeza do crédito,
resta prejudicada a elaboração de planilha com o fim de se demonstrar a lisura dos
procedimentos compensatórios efetuados pela empresa.
Retorne-se o processo ao CARF para prosseguimento da análise e julgamento da lide”.
Diante das informações prestadas pela DRF, com a não apresentação pelo
contribuinte de documentos com informação acerca da liquidez e certeza do crédito, claro ficou
que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprassem o direito creditório alegado.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.204 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13118.000212/2006-15

De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Assim, não tendo a Recorrente efetuada a comprovação da origem do direito
creditório pleiteado, não há como reconhecê-lo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 328
DF CARF MF
Original